Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ERRO DE PROCEDIMENTO REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu/recorrente ao ressarcimento de 50% das parcelas pagas pela autora, vinculadas ao financiamento de imóvel, objeto de partilha em ação de divórcio.

4. Na origem, a autora/recorrida sustenta que em fevereiro de 2013, na constância do vínculo conjugal, as partes adquiriram imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal e, após a separação do casal, ocorrida em março de 2020, a autora/recorrida assumiu integralmente o pagamento de 32 prestações do financiamento, no montante de R$46.273,93, razão pela qual pugna pelo crédito de R$23.139,96.

5. O réu/recorrente compareceu à sessão de conciliação, mas não apresentou contestação e, diferente do alegado nas razões recursais, quando o réu comparece à audiência e não apresenta contestação no prazo estabelecido na respectiva ata, deixa de impugnar os fatos narrados na inicial, tornando-os incontroversos (art. 341 do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1742814, 07096752320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Erro de procedimento. É desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento e a produção de prova oral, notadamente quando os fatos se tornaram incontroversos e o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova (art. 355, I, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1756679, 07006775420238070020, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJE: 25/09/2023. Preliminar rejeitada.

7. A sentença proferida na ação de divórcio, que decretou o divórcio das partes e tratou da partilha de bens, assim dispôs na parte dispositiva: “[...] 2) PARTILHAR, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes: a) os direitos e obrigações referentes ao imóvel sito na QR 114, conjunto 04 A, lote 01, apto 404, Residencial Supremo, Samambaia/DF;[...]”

8. E consoante consignado nos fundamentos da sentença: “[...] o pedido de ressarcimento de eventuais parcelas pagas integralmente pela requerida, após a separação de fato, deve ser feito em ação autônoma perante o juízo cível, haja vista que tal direito só nasce após a partilha.”

9. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o Juizado Especial Cível é competente para o processo e julgamento da lide e a ação manejada é adequada para a discussão da matéria.

10. No caso, realizada a partilha do imóvel (ID 49466516 - Pág. 2) e extinto o condomínio com a venda do bem comum, reputa-se legítimo o direito da autora/recorrida ao reembolso do valor correspondente à metade das parcelas integralmente pagas pelo financiamento imobiliário.

11. O réu/recorrente, por outro lado, não afastou o direito da autora, deixando de demonstrar que também suportou a dívida imobiliária, constituída depois da separação do casal. Por força dos efeitos da revelia, o réu/recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, do CPC).

12. Destarte, os fatos constitutivos do direito da autora/recorrida estão satisfatoriamente comprovados (art. 373, I, do CPC). O crédito é legítimo e o réu/recorrido, ante a ausência de prova do pagamento, é responsável pela dívida.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

14. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).